Tribunal: STJ
Processo: 0049034-76.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1073257 - SP(2026/0049034-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ADRIANO DOS ANJOS LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.

DO
CPP.

ART.
312
.
INDICAÇÃO
PERICULUM
LIBERTATIS
NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime
ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a
decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos,
relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair
o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. O Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos
vetores contidos no
do CPP, indicando motivação suficiente
art. 312
para decretar a prisão preventiva, ao salientar a quantidade de droga
apreendida (1.260g de maconha).
3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do
acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão
preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282
do CPP).
c/c art. 319
Documento eletrônico VDA56528954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: f5bd6a91-e912-402e-96e0-d00c9ac52548

4. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
30/04/2026
06/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
06 de maio de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56528954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: f5bd6a91-e912-402e-96e0-d00c9ac52548

AgRg no HABEAS CORPUS No 1073257 - SP(2026/0049034-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ADRIANO DOS ANJOS LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.

DO
CPP.

ART.
312
.
INDICAÇÃO
PERICULUM
LIBERTATIS
NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime
ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a
decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos,
relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair
o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. O Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos
vetores contidos no
do CPP, indicando motivação suficiente
art. 312
para decretar a prisão preventiva, ao salientar a quantidade de droga
apreendida (1.260g de maconha).
3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do
acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão
preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282
do CPP).
c/c art. 319
Documento eletrônico VDA56297766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:22
Código de Controle do Documento: cfaa8511-e456-42ea-a517-9ca90f9aa13b

4. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
interpõe agravo regimental contra
ADRIANO DOS ANJOS LIMA
decisão que denegou a ordem
.
in limine
A defesa pretende a soltura do paciente – surpreendido na posse de
1.260 gramas de maconha –, sob o argumento de ausência do preenchimento dos
requisitos da prisão cautelar.
VOTO

O Juízo de Direito, ao decretar a constrição cautelar, ofereceu os
seguintes fundamentos:
[...]
Decido. Não há notícias de tortura ou abuso praticados durante a
realização da prisão. O indiciado apresenta apenas lesões de
natureza leve (fls. 25), mas ele mesmo informou que empreendeu
fuga, sendo portanto necessário o uso moderado de força para
contê-lo. As lesões são compatíveis com a força utilizada. Em
relação ao mérito, com todas as vênias, parece-me que nesta
hipótese a razão está com o Ministério Público. Trata-se de crime
de tráfico. Após abordagem do Sr. Messia, ele indicou com
precisão o fornecedor, Sr. Adriano, bem como o endereço. O Sr.
Messias ainda informou que o indicado possuía grupo de
Whatsapp para informar a chegada da droga. Na casa de Adriano
havia uma outra pessoa, que tudo indica ser um adolescente.
Ambos empreenderam fuga, sendo o Sr. Adriano contido. Na casa
do indicado foi aprendida quantidade considerável de droga (fls.
27-
), além de celular e dinheiro, o que corrobora as
1.260,39 gr
alegações do Sr. Messias. Embora a zelosa defesa alegue que a
quantidade não é exagerada, o volume é sim considerável.
Ademais, ainda que a
seja menos nociva que outras
maconha
drogas, possui também seu grau de potencialidade lesiva.
Acrescento que as lesões que o Sr. Adriano possui decorrem da
sua própria fuga. Ele é primário e não ostenta antecedentes, e ao
que parece tem residência e emprego fixo, mas, a meu juízo, na
Documento eletrônico VDA56297766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:22
Código de Controle do Documento: cfaa8511-e456-42ea-a517-9ca90f9aa13b

hipótese dos autos essas circunstâncias não devem prevalecer. O
indiciado estava com quantidade considerável de droga e
praticava a mercancia junto a um adolescente, inclusive
fornecendo entorpecentes na modalidade delivery. Nesta hipótese
as medidas diversas da prisão não se mostram adequadas e
suficientes. Ademais, o crime de tráfico de entorpecentes é grave,
comparado a hediondo, contribui para a prática de vários outros
delitos, notadamente homicídios, furtos, roubos, receptação, etc.
Este tipo de cidadão não pode permanecer solto sob pena de
vulnerar a saúde pública e a ordem social. Não se trata de
antecipação de pena, mas de imposição de medida que possa
cessar a atividade criminosa. As demais medidas cautelares
diversas da prisão são insuficientes para tanto. Em suma, para
proteção da ordem pública e da incolumidade social, o caso é de
conversão do flagrante em prisão preventiva. Ante o exposto,
CONVERTO a prisão em flagrante do(a) indiciado(a) ADRIANO
DOS ANJOS LIMA, em prisão preventiva, nos termos do artigo
310, II, do Código de Processo Penal. [...] (fls. 21-22)

A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para
,
submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta sob
.
as balizas do
do CPP
art. 312
Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões
invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora
paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade
cautelar de segregação do réu.
Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a
presença dos vetores contidos no
do Código de Processo Penal,
art. 312
indicando
, ao salientar a
motivação suficiente para decretar a prisão preventiva
quantidade de droga apreendida (1.260g de maconha).
Como visto, o acórdão ora impugnado vai ao encontro da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, que possui “entendimento reiterado de que a
encontrados com o agente,
quantidade e a diversidade dos entorpecentes
quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de
fundamento para a prisão preventiva” (AgRg no RHC n.
relator
178.504/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
12/6/2023,
16/6/2023)
Documento eletrônico VDA56297766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:22
Código de Controle do Documento: cfaa8511-e456-42ea-a517-9ca90f9aa13b

Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do
fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e
suficientes para evitar a prática de novas infrações penais.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56297766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:22
Código de Controle do Documento: cfaa8511-e456-42ea-a517-9ca90f9aa13b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.073.257 / SP
Número Registro: 2026/0049034-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15004202620258260560 23958786820258260000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : AMANDA ABOU DEHN
ADVOGADOS : EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ADRIANO DOS ANJOS LIMA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADRIANO DOS ANJOS LIMA (PRESO)
ADVOGADOS : EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56493536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:47:32
Código de Controle do Documento: e0ea3f0f-518c-438c-a93f-7cf9d0175d72

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:47:32
Código de Controle do Documento: e0ea3f0f-518c-438c-a93f-7cf9d0175d72